Tribunal: TJBA
Processo: 8063800-74.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8063800-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JADSON OLIVEIRA SANTOS e outros (2) Advogado(s): FABIO FELSEMBOURG DOS SANTOS, TACIO DE OLIVEIRA IMPETRADO: 1ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL OU DE GRANDE PORTE. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DA ORDEM. I. Caso em exame Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente JADSON OLIVEIRA SANTOS contra decisão do Juízo da 1ª Vara das Garantias de Salvador, que converteu sua prisão em flagrante, pelo suposto crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), em prisão preventiva. O Paciente sustenta constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea, condições pessoais favoráveis, potencial aplicação do tráfico privilegiado e subsidiariamente, o direito à prisão domiciliar por ter filha de 06 (seis) anos e companheira portadora de anemia falciforme. II. Questão em discussão Legalidade e suficiência da fundamentação utilizada para a decretação da prisão preventiva. Análise da existência de periculum libertatis pela gravidade concreta da conduta do tráfico de drogas e dedicação a atividades criminosas. Possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou de substituição da custódia por prisão domiciliar. III. Razões de decidir A decisão que decretou a prisão preventiva demonstrou fundamentação concreta e individualizada, baseada na garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), ante a gravidade concreta da conduta do tráfico de drogas, evidenciada pela apreensão de expressiva diversidade de entorpecentes (14,66g de maconha, 27,11g de cocaína e 197,75g de crack), o acondicionamento em porções individuais (320 pedras de crack, 30 porções de cannabis sativa e 21 pinos de cocaína), o que, somado à tentativa de fuga com confronto armado por parte do grupo criminoso, indica dedicação à atividade delitiva organizada e risco de reiteração criminosa. A tese de cerceamento de defesa por eventual ilegalidade policial é matéria que deve ser apurada em instância própria, não possuindo o condão de, por si só, obstar a validade da prisão cautelar devidamente homologada e convertida em preventiva. Adicionalmente, verifica-se nos autos a rejeição do relato de agressões pelo juízo a quo, com base na apuração de que as lesões teriam ocorrido durante o transporte na viatura, sem prejuízo da remessa para apuração nos órgãos competentes. A presença de indícios concretos de que o Paciente integrava um grupo que atuou com violência (empreendimento de fuga em perseguição policial e confronto armado) afasta, em sede de cognição sumária, a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/2006), descaracterizando a tese de desproporcionalidade da medida. O pleito de prisão domiciliar não pode ser acolhido, dada a ausência de comprovação de que o Paciente seja o único responsável pelos cuidados da filha menor de 12 anos e da companheira, conforme entendimento consolidado referente aos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e a grave situação fático-processual dos autos que demanda a segregação cautelar. IV. Dispositivo e tese A Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal decide CONHECER DO HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, mantendo-se a prisão preventiva decretada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pelo crime de tráfico de drogas, mesmo em face de agente primário, é validamente fundamentada na garantia da ordem pública quando a gravidade concreta do delito for demonstrada por elementos individualizados do modus operandi, notadamente a diversidade e expressiva quantidade de entorpecentes, o acondicionamento destinado ao comércio e o envolvimento em contexto de grupo com violência e confronto armado, indicando dedicação à atividade criminosa. 2. A concessão de prisão domiciliar em Habeas Corpus, por força dos arts. 318 ou 318-A do CPP, exige a comprovação cabal de que a situação de saúde do familiar ou a necessidade extrema de cuidado dependem, de forma única e exclusiva, do custodiado." Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; Art. 312, Art. 313, I, Art. 318, Art. 318-A, Art. 319 e Art. 648, IV, do Código de Processo Penal; Art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/2006. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8063800-74.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes FÁBIO FELSEMBOURG DOS SANTOS e TACIO DE OLIVEIRA, e como Paciente JADSON OLIVEIRA SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Egrégia Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em Conhecer do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do Voto do Desembargador Relator. Salvador, Desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto Relator